Tribunal: STF
Processo: HC 251605
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 963.841. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Foi impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto excesso de prazo para formação da culpa.



    Aduz que “em que pese o término tardiamente da instrução processual, entendemos que o excesso de prazo consiste no fato do Culto Juiz a quo, ter marcado o plenário do júri para novembro de 2025, sob a alegação de excesso de pauta”, apontando que “representa uma demora excessiva e desproporcional, violando o princípio da razoável duração do processo”. Ressalta que “a defesa em momento algum causou ou causa qualquer tipo de dificuldade para o bom andamento processual”. Argumenta, ainda, que “a prisão do paciente já ultrapassa dois anos, sem que o julgamento tenha sido realizado, configurando o excesso de prazo. E quando do julgamento em plenário o ora Paciente já estará esperando pelo julgamento há mais de 03 anos preso, por este motivo entendemos com o devido respeito que esta devidamente caracterizado o excesso de prazo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. Concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se sua prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme artigo 319 do CPP; 



    2. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se em definitivo a ordem de Habeas Corpus, pela ilegalidade da prisão preventiva devido ao excesso de prazo; 



    3. A intimação do Ministério Público para que se manifeste no prazo legal. Agindo assim, V.Exas., estarão mais uma vez praticando a costumeira JUSTIÇA!!!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O acórdão ora impugnado está em consonância com a firme jurisprudência desta Casa. 



    Com efeito, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 



    O Tribunal estadual, ao denegar a ordem, assim se manifestou (fls. 82/83 – grifo nosso):



    [...]



    Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito que tramitou de forma regular e, além disso, como dito na liminar, o paciente já foi pronunciado, aguardando apenas a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão foi, inclusive, marcada para 27/11/2025 (fl. 92). 



    Sem contar que, no caso, ainda incide os termos da Súmula 21/STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 



    Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento. 



    Ante o exposto, em consonância com os precedentes, denego a ordem.”  



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus, permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Além disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente